Tribunal: TJSP
Processo: 1000093-40.2018.8.26.0090
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Embargos à execução fiscal – IPTU dos exercícios de 2015 e 2016 – Município de São Paulo – Acórdão que afastou a aplicação da Taxa Selic como índice limitador de correção monetária e juros – Interposição de recurso extraordinário - Recurso devolvido à Turma Julgadora para reapreciação da questão, nos termos do art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil de 2015 de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Embargos à execução fiscal – IPTU dos exercícios de 2015 e 2016 – Município de São Paulo – Acórdão que afastou a aplicação da Taxa Selic como índice limitador de correção monetária e juros – Interposição de recurso extraordinário - Recurso devolvido à Turma Julgadora para reapreciação da questão, nos termos do art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil de 2015 de acordo com o Tema no 1062 do STF (RE 1.216.078) – Acórdão reformado para acatar a jurisprudência do STF – Limitação dos índices de correção monetária e juros de mora aos índices estabelecidos pela União para os mesmos fins – Alteração parcial da conclusão do julgamento anterior – Recurso parcialmente provido.